Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733404-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DE JESUS, GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE JESUS contra decisão (id. 135720644 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos do Arrolamento Sumário (processo no 0709208-14.2022.8.07.0005), determinou a emenda a inicial para a juntada de cópia da sentença que reconheceu a união estável entre a Sra. Maria de Fátima Ferreira de Jesus e o autor da herança, ou para que comprove o ajuizamento da ação pertinente, bem como para colacionar aos autos certidão de casamento atualização do de cujus, com a devida averbação do óbito, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em linhas gerais, que a escritura pública de união estável, já colacionada aos autos do processo de origem, é documento suficiente para fazer prova do alegado, sendo dispensável, na sua perspectiva, a comprovação judicial do relacionamento em questão. Discorre sobre o tema, cita jurisprudência e menciona dispositivos legais aplicáveis ao caso. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 132222825). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Com efeito, defendem os agravantes a prescindibilidade de comprovação judicial da alegada união estável, haja vista terem colacionado aos autos principais escritura pública declaratória do relacionamento havido entre a Sra. Maria de Fátima e o autor da herança. Em que pese a necessidade de uma análise mais detida dos argumentos deduzidos pelos recorrentes, e não obstante a ausência de pedido expresso de efeito suspensivo, reputo necessário, ad cautelam, determinar o sobrestamento do processo originário, sob pena de extinção prematura do arrolamento sumário, tendo em vista que o desatendimento da determinação de emenda implicará o indeferimento da petição inicial. Desse modo, à míngua de prejuízo na suspensão do curso processual, e visando a efetividade e utilidade não apenas do presente recurso, mas sobretudo do próprio feito principal, mostra-se prudente o recebimento do agravo de instrumento em seu duplo efeito, a fim de viabilizar, oportunamente, uma análise mais aprofundada das razões recursais. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à d. Juíza da causa. Por se tratar de espólio, dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Independentemente de preclusão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora